Tribunal: TJES
Processo: 5006490-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON RAIDER DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de crimes, dentre eles lesão corporal no contexto de violência doméstica, pleiteando a revogação da custódia por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pela retratação da vítima quanto às medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a retratação da vítima afasta a necessidade da custódia cautelar no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus commissi

delicti
e do p
ericulum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O
fumus commissi delicti
está evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade extraídos da declaração da vítima e dos elementos colhidos no inquérito.

5. O
periculum libertatis
se demonstra pela gravidade concreta da conduta, consistente em invasão de domicílio, agressões físicas e ameaças de morte, inclusive com menção ao uso de arma de fogo.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada no
modus operandi
e no risco à integridade física e psíquica da vítima.

7. A reiteração delitiva do paciente, evidenciada por histórico criminal envolvendo violência doméstica, reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da escalada de violência e da periculosidade concreta do agente.

9. A retratação ou reconciliação da vítima não impede a persecução penal nem afasta a prisão preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 542.

10. O
Habeas Corpus
não comporta análise aprofundada de provas, sendo incabível o exame exauriente da autoria nesta via estreita.

11. Não se verifica constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da vítima. 2. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não afasta a persecução penal nem a necessidade da custódia cautelar. 3. A reiteração delitiva e o histórico criminal do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, 310, §5º; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 20; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no RHC 224.109/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/11/2025; STJ, HC 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/6/2019; STJ, AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021; Súmula 542/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006490-46.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAÚJO

P
ACIENTE:
EVERTON RAIDER DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
EVERTON RAIDER DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da Vara
Única de
Ibativa
/ES,
que, nos autos do processo nº 5000650-57.2026.8.08.0067, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em apertada síntese, que a custódia cautelar padece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que a suposta vítima redigiu declaração de próprio punho informando não possuir mais interesse na manutenção das medidas protetivas.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19220701.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19375279.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19442679, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 31 de março de 2026, pela suposta prática de diversos delitos, incluindo o do art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração da vítima, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 94026683, do processo de referência.

Frisa-se, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, depreende-se que o
periculum libertatis

foi fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP, em razão da gravidade concreta do
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva. Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que verifica-se, a partir dos elementos informativos, que o autuado teria invadido a residência da vítima e praticado agressões físicas, além de proferir graves ameaças de morte, inclusive mencionando a intenção de buscar arma de fogo para consumar o delito. A vítima relatou temor concreto por sua vida, reforçado pelo fato de já ter visto o autuado portando revólver calibre .38 em ocasião anterior. Soma-se a isso a existência de ficha criminal extensa, com registros por violência doméstica, evidenciando reiteração delitiva. Tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da vítima. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para conter a escalada de violência. Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima, impõe-se a decretação da prisão preventiva. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, bem como do artigo 310, §5º, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 94150461, processo de referência)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que "a vítima possui um relacionamento de 10 meses com o custodiado e já foi agredida por ele diversas vezes, possuindo, inclusive medida protetiva em vigor. O conduzido foi até sua casa e pediu para entrar, ao que ela permitiu. Durante uma conversa, o indiciado se alterou e ficou agressivo, vindo a desferir socos, chutes e enforcar a ofendida. As agressões duraram cerca de duas horas e, quando conseguiu, a vítima saiu de casa e pediu ajuda a policiais militares".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AGRG no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" (AGRG no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 224.109; Proc. 2025/0365724-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/11/2025)
(grifei)

No caso vertente, sobressaem indícios de graves delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstâncias acobertadas pela Lei nº 11.340/2006.

Extrai-se extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (id 94026683) que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, teria invadido a residência da vítima, passando a agredi-la fisicamente com tapas, chutes e empurrões. Ao ser conduzido, o paciente proferiu graves ameaças de morte contra a vítima, afirmando que a acharia até no inferno para matá-la.

Além disso, o paciente supostamente desacatou e ameaçou os próprios policiais militares que atendiam a ocorrência, dizendo que “
Ibatiba vai ficar estreito quando eu sair da delegacia
” e chamando-os de “
vagabundos
” e “
bostas
”.

Ademais, cumpre destacar a reiteração delitiva específica atribuída ao paciente. Conforme consignado na manifestação do Ministério Público de primeiro grau (id 94066053), ele ostenta extenso histórico de envolvimento em processos relacionados à violência doméstica.

A certidão de antecedentes registra as seguintes ações e inquéritos em trâmite: MPU nº 5000139-43.2026.8.08.0037AP nº 5000138-58.2026.8.08.0037; AP nº 0000404-54.2023.8.08.0064AP nº 0000389-46.2016.8.08.0064; AP nº 0001325-18.2020.8.08.0064AP nº 0000412-65.2022.8.08.0064; MPU nº 0001004-80.2020.8.08.0064; MPU nº 0000356-66.2021.8.08.0064; MPU nº 5001884-79.2023.8.08.0064; MPU nº 000392-98.2016.8.08.0064.

A contumácia delitiva do paciente revela uma escalada de violência e um total desprezo pelas normativas legais e pela integridade alheia, demonstrando que a sua liberdade representa um risco concreto e premente à ordem pública.

No tocante ao argumento de que a suposta vítima perdoou o agressor e não deseja mais a manutenção das restrições, é imperioso ressaltar que tal fato não possui o condão de, por si só, revogar automaticamente o decreto prisional.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, especialmente lesões corporais, que se processam mediante ação penal pública incondicionada, a reconciliação do casal ou a retratação da vítima não inviabilizam a persecução penal nem afastam a necessidade de resguardar a ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas - o paciente, que possui passagem pelo crime de homicídio, agrediu sua companheira com uma faca e proferiu diversas ameaças de morte
. 4.
No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 498.977/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)
(grifei)

____________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". 2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: (AGRG no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); (AGRG no RESP n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, DJe de 12/12/2014). 3.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do Enunciado N. 542 da Súmula desta Corte Superior
(AGRG no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 707.726; Proc. 2021/0371429-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2021; DJE 16/12/2021)
(grifei)

O ciclo da violência doméstica frequentemente envolve episódios de arrependimento e perdão, o que exige do Estado-Juiz cautela redobrada na análise do risco concreto.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.